Tribunal: TJBA
Processo: 0008562-21.2007.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0008562-21.2007.8.05.0201

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s):

APELADO: Emilia Sales Gomes

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO contra sentença que, nos autos da execução fiscal ajuizada contra EMÍLIA SALES GOMES, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa. O ente municipal alegou ausência de intimação pessoal para promover o andamento do processo, conforme exigido pelo §1º do art. 485 do CPC, e pleiteou o prosseguimento da execução fiscal. O recurso foi admitido, sem apresentação de contrarrazões pela parte executada, por ausência de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo executivo fiscal com base no abandono da causa, considerando a existência de intimação realizada por meio eletrônico ao ente público exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.120.097/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos, admite a extinção da execução fiscal não embargada por inércia do exequente, desde que este tenha sido previamente intimado de forma pessoal para dar andamento ao feito.

4.
A intimação eletrônica, realizada por meio do sistema PJe, possui valor jurídico equivalente à intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme dispõe o §1º do art. 183 do CPC e o art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, sendo, portanto, plenamente válida para os fins do art. 485, III, do CPC.

5.
No caso concreto, o Município de Porto Seguro foi intimado eletronicamente em março de 2021 para manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal ajuizada em 2007, não tendo se manifestado no prazo legal de cinco dias, o que caracterizou a inércia processual.

6.
A jurisprudência do TJ/BA reitera o entendimento de que a intimação eletrônica à Fazenda Pública satisfaz o requisito da intimação pessoal, sendo legítima a extinção do feito por abandono da causa nesses casos (TJ-BA, APL: 80005136620188050200 e AGV: 80005270320198050269).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública para os fins do art. 485, §1º, do CPC.

2. A ausência de manifestação do exequente no prazo legal, após intimação eletrônica válida, configura abandono de causa e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

3.
É legítima a extinção de execução fiscal não embargada por inércia da Fazenda Pública exequente, independentemente de requerimento da parte executada.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0008562-21.2007.8.05.0201
, em que figuram, como apelante, o
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
, e, como apelada,
EMILIA SALES GOMES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora que compõe a Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)